Tribunal: STF
Processo: RE 1406558
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AOS NOVOS TETOS DO RGPS INSTITUÍDOS PELAS EC's 20/98 E 41/2003. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 6% AO ANO E MANUAL DE CÁLCULO DA JUSTIÇA FEDERAL.



    1. Apelações interpostas pelo autor e pelo INSS, em face da sentença que, julgando procedente o pedido inicial, reconheceu o direito do segurado de ter seu benefício previdenciário readequado de acordo com os tetos limitadores fixados pelas ECs 20/98 e 41/03.



    2. Não há que se aplicar o instituto da decadência, tendo em vista que não se pleiteia revisão do ato concessório, mas apenas a readequação dos valores para aplicação dos tetos instituídos pelas EC's 20/98 e 41/2003. A hipótese é apenas de reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda.



    3. A prescrição quinquenal das diferenças apuradas deve ter como marco inicial a data do ajuizamento da presente ação, e não a da Ação Civil Pública nº 0004911-28.2011.4.03.6183, vez que a mencionada decisão tem o seu âmbito de aplicação limitada à competência territorial do órgão prolator - TRF3ª Região. Jurisprudência do TRF 5ª Região.



    4. O STF, ao julgar o RE 564.354/RE, com repercussão geral, entendeu que a aplicação do art. 14 da EC 20/98 aos benefícios previdenciários antes da vigência de referida norma não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, de readequação de valores.



    5. Os benefícios que foram concedidos antes da edição da EC nº 20/98 e da EC 41/03 e que tiveram o salário de benefício limitado ao teto devem sofrer a readequação dos valores fixados pelas referidas Emendas.



    6. Consoante os documentos apresentados, conclui-se que, de fato, o salário de benefício foi limitado ao teto, não restando dúvidas de que a readequação pleiteada é devida.



    7. A orientação do eg. Plenário desta Corte firmou-se no sentido de que a atualização monetária e os juros de mora nas condenações impostas tanto à Fazenda Pública quanto aos particulares, ainda que em matéria previdenciária, devem se dar mediante a aplicação do índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal acrescidos de 6% (seis por cento) ao ano, exceto nos créditos de natureza tributária, para os quais se mantêm os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários (SELIC).



    8. Apelações improvidas. Condenação do INSS ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais majorados de 10% para 12% do valor da condenação. Como a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, não foi condenada ao pagamento de verbas sucumbenciais, razão pela qual deixo de fixar os honorários recursais nos moldes do art. 85, §§ 11, do CPC/2015."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI , 102, "caput" , e alínea "l", e 195, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente